Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-76.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-76.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO, TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS INADIMPLIDO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO DOS VALORES DE ACORDO COM A PREVISÃO CONTRATUAL – TEMA 810/STF E 905/STJ QUE SE APLICAM ÀS EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL – APELO PROVIDO

1. Na origem, cuida-se de execução de contrato de honorários advocatícios por serviços prestados à Municipalidade que, incontroversamente, não foram pagos em sua totalidade, tendo sido julgados procedentes os embargos à execução para reconhecer excesso em vista da correção aplicada aos cálculos.

2.
A
s partes expressamente convencionaram
forma de correção dos valores
na hip
ó
tese de atraso no pagamento do valor devido
a título de honorários advocatícios, não se aplicando ao caso concreto o quanto estabelecido nas teses firmadas no Tema 905/STJ e no Tema 810/STF.

3. O TEMA 810 do STF versa a
“
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
, do que não se cuida no caso concreto em que estamos diante de execução de título executivo extrajudicial.

4.
Não se aplica ao caso concreto a incidência dos juros de mora e da correção monetária conforme o disposto no artigo 1º-F, da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, porque a incidência do mesmo se limita aos débitos da Fazenda Pública decorrente
s
de decisões judiciais.

5.
No caso concreto estamos diante de execução de título executivo extrajudicial, não decorre de sentença condenatória,
título judicial,
devendo ser afastado o entendimento da sentença
,
sendo aplicada a forma de correção disposta no título executado.

6. Apelo provido
para julgar improcedentes os embargos à execução, fixar como devido o valor de R$ 18.744,15 (dezoito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) e condenar o Município no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com força no inciso I, do §3º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000836-76.2020.8.05.0014
, em que figuram como apelante
TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS
e como apelada
MUNICIPIO DE ARACI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .